Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706216-49.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESTEFANI EDUARDA DE SOUZA FRANCA RECORRIDO: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA DESPACHO Verifica-se que foi interposto Agravo de Instrumento pela parte recorrente em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 53615478). Portanto, AGUARDE-SE o julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator